Tribunal: CARF
Processo: 15504.730148/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO.
Até a constituição do crédito tributário, não há que se falar em prescrição, mas em decadência.
PRAZO DECADENCIAL.
Aplicação da Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730148/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.922 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ENDOLIFE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO.
Até a constituição do crédito tributário, não há que se falar em prescrição, mas
em decadência.
PRAZO DECADENCIAL.
Aplicação da Súmula CARF 148: “No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípios constitucionais,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730148/2015-63
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730148/2015-63

Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios e preliminar de nulidade.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar que teria decorrido o
prazo prescricional de cinco anos. No mérito, sustenta que teria ocorrido denúncia espontânea e
violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco. Requer ao final o cancelamento do
crédito tributário.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção da alegação de violação constitucional ao princípio da vedação ao
confisco, conforme prescreve a Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

PRELIMINAR

Prescrição e decadência

O recorrente defende que teria havido o decurso do prazo prescricional de cinco
anos para Receita constituir o crédito tributário.

Esclareço, por oportuno, que a discussão ora posta somente pode dizer respeito a
prazo decadencial, e não prescricional, uma vez que prescrição significa, em suma, o transcurso
do prazo de que dispõe o Fisco para propor ação destinada a cobrar crédito tributário já
constituído, conforme leciona o art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730148/2015-63

Esclareço, por oportuno, que na hipótese vertente onde se discute a cobrança de
multa por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o termo inicial da
contagem do prazo decadencial é aquele previsto no inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, diante da falta de indicação de fundamentos jurídicos capazes de
demonstrar a ocorrência da decadência, não há como acolher a preliminar.

MÉRITO

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN. Cita jurisprudência do TRF4.

Não assiste qualquer sorte ao recorrente quando invoca a aplicação do art. 138 do
CTN, pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula dispondo sobre a
inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco

Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio da
vedação ao confisco, reitera-se que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é vedado
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730148/2015-63

analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada, e que por força do princípio
da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a sua conformidade com a Constituição,
a análise da imposição da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa.

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital